Tribunal: TJMT
Processo: 1016519-16.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016519-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JULIANO BARBOSA SIMOES - CPF: 916.609.121-72 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO SIMOES - CPF: 108.106.841-87 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE SOBRESTAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO FEITO LIQUIDATÓRIO DE ORIGEM NA FORMA DO TEMA 1.290 DO STF – ALEGADA INSUJEIÇÃO DO CASO CONCRETO AO EFEITOS DO
LEADING CASE
– ARGUIDA PRECLUSÃO – DESACOLHIMENTO – TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP N. 1.319.232/DF – INOCORRÊNCIA – LIQUIDAÇÃO ORIGINÁRIA SUJEITA AO PARADIGMA – SOBRESTAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.

1. A sentença coletiva proferida pela
3ª Vara Federal de Brasília/DF
nos autos da ACP n.
94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400) ainda não transitou em julgado, haja vista que após o julgamento do EREsp n. 1.319.232/DF, houve a interposição justamente do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF que, ao chegar ao STF, foi recebido como representativo de controvérsia repetitiva com repercussão geral, com ordem de suspensão do processamento de todas as liquidações e cumprimentos provisórios da aludida sentença, nos termos do §5º do art.1.035 do CPC/15.

2. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WILSON ROBERTO SIMÕES

AGRAVADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
contra a decisão monocrática de ID. n. 229915691 que, ao receber o recurso interposto em face da decisão singular proferida no processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037 –
cumprimento de sentença da Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400) da 3ª Vara Federal de Brasília/DF – que determinou o sobrestamento do presente recurso, assim como da tramitação do processo liquidatório na origem, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (
Tema 1.290 do STF
), ou até que da referida Corte advenha ordem ulterior em sentido contrário.

Sustenta, em síntese, que o caso concreto não se submete as hipóteses de suspensão emanadas do
Tema 1290 STF
, já que a causa originária não está a tratar da fase conhecimento, nem de liquidação e nem de cumprimento provisório de sentença.

Afirma que, na hipótese dos autos, o título judicial objeto de execução transitou em julgado, de maneira a não mais admitir discussões quanto ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista as indexações pelos índices da caderneta de poupança, haja vista que o título judicial exequendo estaria acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada material, de modo que o resultado do julgamento do Tema 1290 pelo STF não terá aptidão para atingir a imutabilidade da sentença sob execução.

Argumenta, por fim, que o que se discute nos autos do Agravo de Instrumento é se os cálculos apresentados pelas partes obedecem – ou não – aos estritos e imutáveis limites objetivos do título executivo judicial, de modo que o referido recurso deve seguir seu trâmite normal neste Tribunal.

Contrarrazões no ID. n. 252606197, pelo desprovimento do interno.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Pelos argumentos trazidos e circunstâncias processuais postas, entendo que a decisão agravada se mostra irrepreensível.

Aliás, para o exame do alegado desacerto, peço vênia para transcrever a íntegra da decisão monocrática agravada:

“[...]

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
WILSON ROBERTO SIMÕES
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 0008429-37.2015.8.11.0037, manejado para cumprimento de sentença da Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 da 3ª Vara Federal de Brasília/DF, a qual homologou o laudo pericial que apurou a inexistência de valores a serem restituídos ao autor agravante.

No entanto, ao receber o Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF o Supremo Tribunal Federal afetou, como representativa de controvérsia constitucional repetitiva com
repercussão geral
a questão relativa ao
‘Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança.’
(
Tema 1.290
)

E, na sequência, o d. relator do
leading case
naquela Corte, o E. Ministro Alexandre de Moraes, determinou, na forma do §5º do art. 1.035 do CPC/15,
‘
a suspensão do processamento de
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional,
inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça
nestes autos.’

Como se vê, a ordem da instância superior não limita a ordem de suspensão aos processos em fase recursal, mas de
‘
todas as demandas
pendentes
que tratem da questão em tramitação no território nacional’
, abarcando as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo STJ, dentre os quais se insere o
REsp. 1.319.232/DF
que, no âmbito das Cortes Superiores, julgou a
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400), conforme os seguintes precedentes: REsp 2146197/DF; EDcl no AREsp 2417596/GO; REsp 2129719/DF; REsp 2082286; etc.

Com isso,
determino o sobrestamento
do presente recurso, assim como do processo na origem, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (
Tema 1.290 do STF
), ou até que da referida Corte advenha ordem ulterior em sentido contrário.

Comunique-se ao juízo de origem.

Intimem-se e Cumpra-se.

Cuiabá, 1º de agosto de 2024.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”

Note-se que a decisão monocrática fala por si só.

Nesse viés, vale lembrar que a sentença sob liquidação/cumprimento na origem é aquela proferida na
Ação Civil Pública n. 94.0008514-1
(n. 0008465-28.1994.4.01.3400). Senão vejamos:

E neste particular, ao contrário do que supõe o ora agravante, a sentença liquidanda não transitou em julgado já que, contra a decisão do REsp n. 1.319.232/DF que definiu que
“o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%”
, foram opostos os
Embargos de Divergência
pelos requeridos, os quais portam providos para:

(a) determinar que, a partir de 29/06/2009, nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, os juros de mora fossem calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança; e,

(b) afastar a condenação dos réus ao pagamento de honorários advocatícios.

Ocorre que conforme se pode depreender do andamento processual daquele feito no
site
do Superior Tribunal de Justiça (
https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?num_registro=201200771573
) foi interposto exatamente o Recurso Extraordinário que restou afetado pela controvérsia repetitiva com repercussão geral de que trata o Tema 1.290 do STF, e do qual emanou a ordem de suspensão aplicada pelo
decisum
ora agravado.

Tanto assim o que é que vários recursos especiais e agravos em recurso especial relativos à liquidação da sentença coletiva proferida na
ACP n.
94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4101.3400)
estão sendo devolvidos aos Tribunais de origem para aguardar o julgamento do citado
Leading Case
pelo Supremo, como,
v. g.
, AREsp 2.759.659/RS, REsp 2.176.409/DF, AREsp 2.671.383/SP, AREsp 2.679.350/RS, AREsp 2.624.397/DF, REsp 2.161.080/RS,
AREsp 2.401.992/
MT
;
AgInt no AREsp 2.578.114/
MT
, etc.

Assim, por não encontrar qualquer desacerto na decisão monocrática impugnada, submeto-a ao exame deste colegiado, encaminhando o voto pelo desprovimento.

Forte nessas razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025